Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO EXEQUENTE. INSISTÊNCIA NA CONSTRIÇÃO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de terceiro opostos por Wander Divino de Oliveira e Tatiane Morais Soares para desconstituir penhora incidente sobre imóveis rurais por eles adquiridos por escritura pública anterior à averbação premonitória.
2. A sentença julgou procedentes os embargos para afastar a penhora, mas condenou os embargantes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade e na Súmula no 303/STJ.
3. Os embargantes apelam buscando a inversão dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que notificaram extrajudicialmente o exequente acerca da aquisição do bem e, ainda assim, houve resistência e manutenção da constrição.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se, nos embargos de terceiro julgados procedentes, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo embargado quando, mesmo cientificado extrajudicialmente da transferência do bem, insiste na manutenção da penhora.
III. Razões de decidir
5. A aplicação do princípio da causalidade, à luz da Súmula no 303/STJ e da tese firmada no Tema 872/STJ, impõe a responsabilização do embargado pelos honorários quando, após tomar ciência da transmissão do bem, resiste à desconstituição da penhora.
6. Embora ausente o registro imobiliário da escritura, a notificação extrajudicial dirigida ao exequente produz efeitos interpartes e afasta a alegação de desconhecimento da alteração dominial.
7. Caracteriza-se a causalidade em desfavor da instituição financeira que, mesmo notificada, deixou de providenciar a baixa da constrição, apresentou contestação nos embargos e somente desistiu da penhora após a prolação da sentença, compelindo os adquirentes ao ajuizamento da ação.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo dos terceiros embargantes para reformar parcialmente a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, atribuindo ao embargado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da causa.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial no 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/02/2016; STJ, Súmula no 303; TJDFT, Acórdão no 1968778, Apelação Cível no 0705759-71.2024.8.07.0007, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 27/02/2025.